Tribunal: TJMT
Processo: 1036522-10.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1036522-10.2017.8.11.0041
APELANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que há pedido de justiça gratuita formulado pela apelante nesta instância recursal, sob a justificativa de que se trata de empresa de pequeno porte com despesas superiores à receita, em especial pela crise que assola o país desde 2020.
Sustenta que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira já abalada da empresa.
Esta Relatora ao analisar tal pedido determinou no Id. 108934990 a intimação da apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove, mediante juntada de balancetes contábeis, extratos bancários dos últimos seis meses, declaração de imposto de renda de pessoa jurídica ou por lucro presumido, bem como outros documentos que demonstrem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.
A Apelante juntou documentos no Id. 110558951 e anexos.
Pois bem. Inicialmente, pondera-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial que autoriza que as pessoas jurídicas, ainda que em regime de falência e/ou liquidação extrajudicial, sejam contempladas com o benefício em análise (Súmula 481 do STJ[1]). Porém, sua admissão apenas é possível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição requisitante efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios, o que não é o caso dos autos.
No caso, o simples fato de encontrar-se em dificuldades financeiras, por si só, não lhe retira o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Por oportuno, a juntada de cópia de balancetes contábeis (abril a setembro de 2021) não pode ser tida como prova hábil e eficaz a demonstrar a alegada hipossuficiência, sobretudo porque existe valores disponíveis em caixa, pelo que INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, e, via de consequência, em respeito ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), determino a intimação da seguradora apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007, do CPC.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.